Tribunal: TJSP
Processo: 1003486-52.2019.8.26.0408
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-31
Data de publicação: 2020-10-31

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – Penhora que recaiu sobre veículo automotor – Desconstituição – Admissibilidade – Elementos dos autos que apontam não ser a executada proprietária do bem – Verba honorária (15% do valor da causa atualizado) que está de acordo com os critérios adotados pela lei, não comportando redução - Embargos procedentes - Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897012
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003486-52.2019.8.26.0408, da Comarca de Ourinhos, em que é apelante
COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO DOS MÉDICOS E
DEMAIS PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR DA ÁREA DE SAÚDE
OURINHOS, é apelado MÁRIO TEIXEIRA (ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS
E HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 31 de outubro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003486-52.2019.8.26.0408 -Voto no 40175
2
VOTO 40175
APELAÇÃO No 1003486-52.2019.8.26.0408
RELATOR
: DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA
JUIZ PROLATOR
: CRISTIANO CANEZIN BARBOSA
APELANTE
: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO
MUTUO DOS MÉDICOS E DEMAIS PROFISSIONAIS DE NÍVEL
SUPERIOR DA ÁREA DE SAÚDE OURINHOS
APELADO
: MÁRIO TEIXEIRA
COMARCA
: OURINHOS
EMBARGOS DE TERCEIRO
Penhora que recaiu
sobre
veículo
automotor

Desconstituição

Admissibilidade Elementos dos autos que apontam não
ser a executada proprietária do bem Verba honorária
(15% do valor da causa atualizado) que está de acordo
com os critérios adotados pela lei, não comportando
redução - Embargos procedentes - Apelação não
provida.
1) Cuida-se de embargos de terceiro acolhidos pela r.
sentença de folhas 89/90, cujo relatório fica adotado.
Apela a embargada às fls. 93/102.
Alega que o “automóvel penhorado à executada FLÁVIA
MARIA DA SILVA BREVE TEIXEIRA por responsabilidade patrimonial da
execução por título extrajudicial do Proc. no 0010894-24.2013.8.26.0408,
proposta pela Embargada, foi encontrado pelo Oficial de Justiça na posse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003486-52.2019.8.26.0408 -Voto no 40175
3
direta da devedora, localizado em sua garagem residencial” (sic).
Salienta que “como já alinhavado pelo r. juízo nestes
próprios autos, os veículos que sejam encontrados na posse direta dos
devedores, como é o caso dos autos, presumem-se lhes sejam
pertencentes, posto que o registro da repartição de trânsito não é fonte de
prova dominial, mas simples controle de natureza fiscal e administrativa”
(sic).
Sustenta que “todos documentos carreados aos autos do
processo, em instrução, se limitaram à comprovação de domínio, o que, por
si só, é insuficiente para arredar presunção legal de pertença à devedora
Flávia, à meação, em condomínio com o marido, eis que casada em
comunhão de bens com o herdeiro Rodolfo, posto que localizados em sua
posse direta” (sic).
Afirma que “Apresenta-se, no caso, simulação entre o
Espólio Embargante e a devedora da obrigação, objeto da execução, que
são parentes próximos (esposa e cunhada), prestando-se os herdeiros ao
empréstimo dos seus nomes para que o veículo permaneça na posse da
executada, sua verdadeira coproprietária, mas continue o domínio registrado
em nome do Espólio demandante, junto às repartições de trânsito, o que
revela intenção de fraudar a execução, em litigância de má-fé, a merecer a
pecha e a apenação decorrente ao improbus litigator” (sic).
Argumenta que “Não impressiona a constatação que o
casamento entre coexecutada Flávia e o herdeiro Rodolfo tenha sido
contraído sob o regime dotal da comunhão parcial de bens, fato que arreda
o seu direito à comunhão na herança havida, mas sim a circunstância de
que a dívida foi contraída, inequivocamente, pela sua própria natureza, em
benefício da família” (sic).
Requer a reforma da sentença, a fim de decretar a
improcedência dos embargos de terceiro ou, ao menos, para reduzir a verba
honorária para quantia equivalente a um salário mínimo.
Contrarrazões às fls. 108/112.
Recurso regularmente processado e preparado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003486-52.2019.8.26.0408 -Voto no 40175
4
Nos termos dos artigos 1o e 2o da Resolução 549/2011,
as partes foram intimadas acerca do julgamento virtual (folhas 115/116).
Todavia, não ocorreu nenhuma manifestação, conforme certidão de fls. 117.
É o relatório.
2) O Espólio de Mário Teixeira opôs embargos de terceiro
em face Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Médicos e Demais
Profissionais de Nível Superior da Área da Saúde de Ourinhos Ouricred,
em razão de haver penhora do veículo descrito às fls. 01, nos autos da ação
de execução, proposta pela embargada em face de Flávia Maria da Silva
Breve Teixeira e Outros. Diz que, na ocasião da penhora, o veículo estava
na residência do herdeiro Rodolfo Moia Teixeira, cuja esposa é Flávia Maria
da Silva Breve Teixeira. Sustenta que, o veículo foi adquirido por Mário
Teixeira, pertencendo os direitos sobre o bem aos herdeiros e não aos
executados, sendo de rigor a desconstituição da constrição. Atribuiu à causa
o valor de R$ 20.687,00.
A r. sentença acolheu os embargos, a fim de declarar
“insubsistente a penhora efetuada sobre o veículo Ford Fiesta Sedan ano
2011, modelo 2011, cor prata, placa ENY-4538, efetivada nos autos da ação
de execução n. 0010894-24.2013.8.26.0408, que tramita por esta vara,
movida pela embargada contra Flávia Maria da Silva Breve Teixeira e
outras”. Condenou a embargada ao pagamento das despesas processuais e
dos honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) do valor da
causa atualizado.
Lê-se do “decisum”:
“Os documentos às fls. 9/13 provam que o veículo foi
adquirido por Mário Teixeira mediante contrato de arrendamento
mercantil em 07/04/2011. O adquirente faleceu em 02/03/2014 (fls. 14) e
em 16/10/2015 houve a quitação do contrato de arrendamento mercantil
(fls. 11).
Com o falecimento do proprietário (fls. 14), os
sucessores, pelo princípio da saisine (art. 1.784, do CC), passaram a
ser os proprietários, por sucessão, do automóvel objeto da lide assim

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003486-52.2019.8.26.0408 -Voto no 40175
5
que seu pai faleceu.
São três os sucessores, Leonardo, Fábio e Rodolfo.
O veículo objeto da penhora encontrava-se na
residência do coerdeiro Rodolfo Moia Teixeira, o qual é casado com a
executada Flávia Maria da Silva Breve Teixeira (fls. 85). Rodolfo e
Flávia são casados no regime da comunhão parcial de bens (fls. 85).
Logo, a herança que Rodolfo recebeu não se comunicou à Flávia.
(...)
A herança estar na posse unicamente do coerdeiro
Rodolfo não modifica a conclusão, ainda que Flávia faça uso do
veículo. É fato ordinário cônjuges cederem bens que lhes pertencem
com exclusividade para o uso e gozo do outro. Em suma, o veículo não
se torna propriedade de Flávia, porque foi encontrado no prédio
residencial no qual vivem ela e o marido” (grifo do relator).
Os fundamentos expendidos pelo MM. Juiz de Direito
põem fim à demanda de forma irretocável.
Analisando detidamente os autos, não se verifica que a
sentença tenha incorrido em desacerto ao concluir que a herança que
Rodolfo recebeu não se comunicou à Flávia, não se tornando propriedade
dela o veículo por ter sido encontrado no prédio residencial em que vive o
casal.
Embora a apelante alegue que houve simulação entre o
espólio embargante e a devedora nos autos da ação de execução, tal
alegação não encontra amparo no conjunto probatório produzido nos autos.
É caso de declarar insubsistente a penhora.
As alegações da apelante e os elementos dos autos, não
são hábeis a corroborar sua pretensão de que a penhora que recaiu sobre o
automóvel subsista.
Na verdade, o presente recurso beira a inadmissibilidade,
já que não ataca, especificamente, os fundamentos da sentença destacados
anteriormente.
Ao recorrer, deve a parte demonstrar porque entende que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003486-52.2019.8.26.0408 -Voto no 40175
6
a sentença está incorreta, demonstrando de maneira consistente as razões
para a sua reforma.
Diga-se, inclusive, que o art. 932, III, do CPC, estabelece
a necessidade de motivação específica acerca do inconformismo no recurso
de apelação.
Já decidiu esta Corte que “é ônus do recorrente a
impugnação específica das questões que pretende discutir, sendo vedadas
meras alegações genéricas, bem como simples alusões a fundamentos
contidos
em
outras
peças
processuais”
(apelação
no
9052840-24.2006.8.26.0000, Rel. Des. Renato Rangel Desinano, j.
28/07/2011).
No tocante aos honorários advocatícios, considerando
que cabia ao magistrado fixá-los tomando por critério o grau de zelo do
profissional, o lugar da prestação do serviço e a natureza e importância da
causa, o trabalho realizado e tempo exigido para tanto (art. 85, § 2o, do
CPC), afigura-se justo o valor arbitrado (15% sobre o valor da causa
atualizado).
A apelante não trouxe argumentos, fáticos ou jurídicos,
que possam embasar a reforma, adotando-se os fundamentos já
destacados do “decisum” como razão de decidir, para se evitar
desnecessária repetição.
É perfeitamente aplicável o disposto no art. 252 do
Regimento Interno desta Corte que dispõe que "nos recursos em geral, o
relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida,
quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la".
A legitimar tal posicionamento, já se pronunciou o Egrégio
Superior Tribunal de Justiça:
“É predominante a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça em reconhecer a viabilidade de o órgão julgador adotar ou ratificar o
juízo de valor firmado na sentença, inclusive transcrevendo-o no acórdão,
sem que tal medida encerre omissão ou ausência de fundamentação no
decisum” (REsp no 662.272, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003486-52.2019.8.26.0408 -Voto no 40175
7
04/09/2007).
Há precedentes desta Corte no mesmo sentido:
Apelação no 994.06.032246-0, Rel. Des. Álvaro Passos, j.
15/12/2010; apelação no 990.10.290414-8, Rel. Des. Maia da Rocha, j.
24/11/2010; apelação no 0010808-72.2010.8.26.0565, Rel. Des. Sá Moreira
de Oliveira, j. 01/08/2011; apelação no 0124199-13.2008.8.26.0100, Rel.
Des. Miguel Brandi, j. 27/07/2011; apelação no 0003304-58.2010.8.26.0292,
Rel. Des. Felipe Ferreira, j. 27/07/2011; agravo de instrumento no
0139580-65.2011.8.26.0000, Rel. Des. Mário A. Silveira, j. 27/07/2011;
apelação no 9116847-88.2007.8.26.0000, Rel. Des. Ferraz Felisardo, j.
27/07/2011; apelação no 0129946-80.2004.8.26.0100, Rel. Des. Carlos
Alberto Lopes, j. 14/09/2011, apelação no 0008206-96.2009.8.26.0063, Rel.
Des.
Alexandre
Lazzarini,
j.
09/02/2012;
apelação
no
9109106-
94.2007.8.26.0000, Rel. Des. Jurandir de Sousa Oliveira, j. 01/02/2012).
Portanto, por estes fundamentos, mantém-se a r.
sentença, da lavra do eminente magistrado Cristiano Canezin Barbosa,
majorados os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da causa, a
teor do art. 85, § 11, do CPC, com atualização pelos índices oficiais
constantes da tabela prática fornecida por este Tribunal de Justiça, a partir
da intimação do acórdão.
3) Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
São Paulo, 31 de outubro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator